Tribunal: TJSP
Processo: 2217845-61.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Interpretação / Revisão de Contrato
Órgão julgador: Sergio Gomes
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
Agravo de instrumento – ação de revisão contratual - financiamento de imóvel – assistência judiciária gratuita - indeferimento – pobreza declarada que não encontra amparo nos elementos existentes nos autos.
Tutela provisória urgência - consignação judicial de valor que os autores defendem como incontroverso – indeferimento - ausência dos requisitos legais exigidos pelo art. 300 do CPC –

Ementa:
Agravo de instrumento – ação de revisão contratual - financiamento de imóvel – assistência judiciária gratuita - indeferimento – pobreza declarada que não encontra amparo nos elementos existentes nos autos.
Tutela provisória urgência - consignação judicial de valor que os autores defendem como incontroverso – indeferimento - ausência dos requisitos legais exigidos pelo art. 300 do CPC – o ajuizamento da ação revisional, por si só, não tem o condão de afastar os efeitos da mora - apontamento restritivo admitido, caso caracterizado o inadimplemento.
decisão mantida - recurso desprovido.